Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Culpabilidade. Valoração neutra. Circunstâncias e motivo do crime. Desfavoráveis ao réu. Antecedentes. Valoração negativa afastada. Dano moral. Afastamento. Impossibilidade. Redução do valor. Cabimento. Recursos da acusação e da defesa parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 5o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. São questões em discussão: (i) a possibilidade de serem considerados desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e o motivo do crime, bem como de ser afastada a valoração negativa dos antecedentes; e (ii) a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais ou da redução de seu valor.
III. Razões de decidir
3. Se o grau de reprovabilidade da conduta não extrapola aquele inerente ao tipo penal, não é cabível a valoração negativa da culpabilidade.
4. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor de idade ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato na integridade da criança ou adolescente. A reprovabilidade persiste mesmo tratando-se de bebê de um mês que se encontrava no colo da vítima agredida, tendo em vista o elevadíssimo risco à sua integridade física, sendo justificado o desvalor das circunstâncias do crime.
5. A prática de lesão corporal motivada por ciúmes ou por sentimento de posse em relação à vítima configura motivo fútil, o que torna cabível o desvalor dos motivos do crime.
6. Ações penais em curso não se prestam para macular os antecedentes criminais. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por razoável a redução da indenização, sendo facultado à vítima ajuizar ação na esfera cível para obter valor mais elevado.
IV. Dispositivo
9. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e parcialmente providos.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952348, 0730354-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1265789, 00059821220178070007, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16/7/2020; TJDFT, Acórdão 1820400, 0706819-35.2022.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Cível, julgado em 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1944271, 0751298-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1965595, 0720050-20.2022.8.07.0016, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.